Tribunal: TJMT
Processo: 1033819-88.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033819-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IVAN FERREIRA LOPES - CPF: 065.821.251-68 (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.

RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E
PARCIALMENTE
PROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto
,
objetivando reformar decisão que, no saneamento do processo originário, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Comum e ilegitimidade passiva, determinou a inversão do ônus da prova, rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça e fixou a realização de prova pericial contábil às custas da parte agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) verificar a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.;

(
ii
) determinar a competência da Justiça Federal ou Estadual;

(
iii
) analisar a inversão do ônus da prova à luz da relação de consumo;

(
iv
) definir a forma de custeio dos honorários periciais; e

(v) avaliar a admissibilidade do agravo quanto à gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. não se configura, pois o STJ, no Tema 1150, reconhece sua responsabilidade por questões relacionadas à má gestão de contas vinculadas ao PASEP.

A competência da Justiça Estadual é mantida, conforme entendimento pacificado de que a gestão do PASEP pelo Banco do Brasil não atrai a competência da Justiça Federal.

A inversão do ônus da prova é válida para assegurar os direitos do consumidor, considerando a hipossuficiência técnica da parte autora.

Quanto aos honorários periciais, o CPC estabelece que o custo deve ser rateado igualmente entre as partes quando a perícia é requerida por ambas.

A análise da concessão de gratuidade da justiça, embora objeto de impugnação, não é recorrível por agravo de instrumento, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar o rateio igualitário dos custos da prova pericial entre as partes.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para demandas relacionadas à má gestão de contas vinculadas ao PASEP.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações sobre gestão do PASEP pelo Banco do Brasil.

A inversão do ônus da prova é aplicável nas relações de consumo em que se verifica a hipossuficiência técnica da parte autora.

Os custos periciais devem ser rateados igualmente quando a perícia for requerida por ambas as partes.

Não cabe agravo de instrumento para impugnar decisão interlocutória que mantém a concessão de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 6º, VIII; CPC,
arts
. 95, 1.015 e 205; STJ, Tema 1150.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396 e 1.704.520; TJ-SC, AI 5067300-79.2022.8.24.0000; TJ-DFT, AI 0704509-63.2020.8.07.0000.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRAS
I
L S.A.,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais de n. 1001089-47.2023.8.11.0036, ajuizada por
IVAN FERREIRA LOPES
, ao sanear o processo
,
rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Comum
e

de
Ilegitimidade Passiv
a,
bem como
determinou a inversão do ônus da prova, rejeitou a impugnação à concessão da gratuidade da justiça e,
ainda, determinou a realização de prova pericial contábil às expensas do agravante.

Para tanto, aduz
o
agravante que a decisão a
gravada
deve ser reformada, ao argumento de que não possui legitimidade para compor a lide, tendo em vista que as questões reclamadas pela autora, ora agravada,
não são de alçada.

Defende que a União
ou a Caixa Econômica Federal
deve
m
ser incluída
s
no polo passivo, o que atrairia a competência da Justiça Federal
.

A agravante também afirma que não há relação de consumo entre as partes, sendo indevida a inversão do ônus da prova, pois não existe base legal para imputar-lhe a responsabilidade de comprovar a regularidade das atualizações do saldo, que teriam sido realizadas conforme a legislação vigente.

Alega, ainda, que a
concessão da gratuidade da justiça foi deferida sem a devida comprovação de insuficiência de recursos por parte do agravado
.

Por fim, aduz
que

o custo da prova pericial deveria ser integralmente suportado pelo agravado, por ser o único interessado em sua realização.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não decisão que, ao sanear o processo, na origem, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação
e determinou a realização p
rova pericial contábil às expensas do agravante.

A parte recorrente defende a reforma da decisão, mais precisamente sobre os seguintes pontos: (i) ilegitimidade passiva; (
ii
) competência da justiça federal;

(
i
ii
)
inversão do ônus da prova; (
iv
)
divis
ã
o dos honor
á
rios periciais; e (v) impugna
çã
o
à gratuidade da justiça.

Quanto ao primeiro ponto da insurgência recursal, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". (destaquei e grifei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil não d
ispõe
d
e
margem
para reinterpretação.

Sob a mesma perspectiva, também não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade
do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito
.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

Adiante,
verifica-se do teor decisório recorrido, que a
inversão do ônus da prova foi corretamente determinada,
diante
da notória
hipossuficiência técnica da parte autora
, consumidora
.

Em caso semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ATUALIZAÇÃO. CONHECIMENTO
PARCIAL. MÁ GESTÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Agravo de instrumento não conhecido quanto à rejeição da prescrição, por não enquadramento nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. 2. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. 3. Considerando a alegação de falha na prestação do serviço, decorrente da má gestão dos valores depositados na conta individualizada do PASEP vinculada à parte autora, há de ser reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Precedentes. 4. A relação jurídica estabelecida entre titular de conta individual do PASEP e o Banco do Brasil, embora atípica, pode ser enquadrada como de consumo, nos termos dos
arts
. 2º e 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, os quais se aplicam, expressamente, às atividades de natureza bancária. 5. É direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

(TJ-DF 07045096320208070000 DF 0704509-63.2020.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
:
05/08/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

N
o que tange à divisão dos honorários periciais, verifica-se que
tanto
a instituição financeira demandada
quanto a parte autora requereram
que fosse produzida a prova pericial
.

Com efeito, o
art
igo
95 do
Código de Processo Civil
estabelece que "
c
ada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”.

Desta feita, é caso de rateio dos honorários entre as partes e o fato da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita não
permite que a agravante seja compelida a assumir sozinha o ônus da prova.

Por fim, em relação à impugnação à
j
ustiça
g
ratuita,
incabível a via recursal
, consoante rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INTERLOCUTÓRIO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À PARTE AUTORA. INSURGÊNCIA
RECURSAL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO. JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS N. 1.696.396 E N. 1.704.520. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5067300-79.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jairo Fernandes Gonçalves, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 28-03-2023).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5067300-79.2022.8.24.0000, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 28/03/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

Com essas considerações, deve ser
parcialmente reformada a decisão
agravada
, apenas para determinar que os
custos da prova pericial sejam rateados igualmente entre as partes.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

de
parte do recurso e, na parte em que
o
conheço,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para determinar que os
custos da prova pericial sejam rateados igualmente entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025